Tribunal: TJDFT
Processo: 0732590-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVIVÊNCIA PATERNA. CRIANÇA PORTADORA DE TEA. VISITAÇÕES. ACOMPANHAMENTO DE CUIDADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela genitora, representando o filho menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo genitor, para reformar a decisão de primeira instância que determinara o acompanhamento obrigatório de cuidadora durante as visitas paternas, restabelecendo a dispensa da presença da assistente pessoal da genitora. A embargante alega omissão na apreciação de fatos novos de gravidade significativa e contradição na premissa adotada pelo acórdão quanto à capacidade adaptativa do menor em ambiente escolar sem acompanhamento especializado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto a fatos novos documentados nos autos que motivaram a tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau; (ii) verificar se há contradição no acórdão ao afirmar que a criança frequenta a escola sem o acompanhamento da assistente da genitora, quando há nos autos prova de suporte psicológico individualizado no ambiente escolar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo vedada a rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central — a imposição de supervisão por terceiro durante o exercício do poder familiar é medida excepcional que exige demonstração concreta de risco à integridade da criança, requisito não evidenciado nos autos.
5. Os fatos apontados como "novos" pela embargante constavam das contrarrazões e foram considerados pelo Colegiado, que concluiu pela ausência do nexo de causalidade necessário à excepcional restrição da convivência paterna, não configurando omissão a não prolação de decisão favorável à tese da embargante.
6. A alegação de contradição quanto à autonomia escolar não se sustenta: o acórdão utilizou a frequência escolar como um dos elementos a demonstrar a capacidade adaptativa do menor a diferentes ambientes — sem afirmar que tal frequência ocorre sem qualquer apoio especializado —, e a embargante não logrou comprovar que o suporte psicológico escolar ocorre de forma ininterrupta durante todo o período letivo.
7. A pretensão de ver reconhecidos efeitos infringentes para restabelecer a tutela de urgência de primeiro grau representa inequívoca tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
Teses de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado, sendo inadmissível a invocação de fatos expressamente analisados no acórdão embargado como fundamento para omissão. 2. Não há contradição no acórdão que utiliza a frequência escolar como elemento de capacidade adaptativa da criança sem afirmar que essa frequência ocorre sem qualquer suporte especializado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o e 19; CPC, art. 1.022; Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967215, 0715074-47.2024.8.07.0000, Rel. Des.(a) Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 06/02/2025, DJe 11/03/2025.